Tribunal: STF
Processo: ARE 1265126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Sistema remuneratório. Direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Art. 7º da EC 41/2003 e art. 40, § 4º, do texto original da Constituição da República. Não cabimento no caso concreto. 5. O ingresso no serviço público na condição de celetista, antes do dia 5 de outubro de 1983, não garante à recorrida o direito à paridade que a Constituição previu apenas para os servidores titulares de cargo efetivo, admitidos mediante concurso público. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.